Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728676-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSAO KURIKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MASSAO KURIKI contra decisão desta Presidência (ID 36276810) que determinou o sobrestamento do recurso especial tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão recorrida padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre o indicado enquadramento do caso concreto à situação fático-jurídica posta no Tema 1.076 do STJ. Afirma que o precedente do Tema 1.046 busca uniformizar a controvérsia da fixação dos honorários na hipótese de o valor da causa ser ínfimo, ao passo que o Tema 1.076 firmou entendimento acerca da inviabilidade do arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, a distinção entre as situações jurídicas contempladas pelos repetitivos dos Temas 1.046 e 1.076, ambos do STJ, não se manifesta no alcance do § 8o do artigo 85 do CPC – fixação dos honorários nas demandas em que o valor da causa/condenação ou do proveito econômico for ínfimo ou elevado, mas sim sob a perspectiva da composição dos polos da lide – se presente ou não a Fazenda Pública. A título de reforço, confira-se trecho do voto condutor da afetação do Tema 1.076: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019